Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE. SENTENÇA PROFERIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CAUTELAR AO REGIME ESTABELECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. Restando configurada a ausência de interesse, vez que o acolhimento da pretensão não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, impõe-se o parcial conhecimento da ação constitucional.

2. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

3. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva tão somente por ter sido prolatada sentença condenatória.

4. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.